Tribunal: TJES
Processo: 0028592-62.2010.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028592-62.2010.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEBERSON RODRIGUES VIEIRA e outros (3)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE INEXISTENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR PROVAS AUTÔNOMAS.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE POSTERGADA PARA A EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença da 4ª Vara Criminal de Serra, que condenou os apelantes pelo crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 70, ambos do Código Penal, às penas de 08 anos, 01 mês e 06 dias de reclusão, em regime fechado, mais 175 dias-multa (primeiro apelante), e 07 anos, 01 mês e 16 dias de reclusão, em regime semiaberto, mais 117 dias-multa (segundo apelante). A defesa pleiteia nulidade do reconhecimento fotográfico, absolvição por insuficiência de provas, redimensionamento das penas-bases ao mínimo legal e concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão:
(i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226, do CPP, enseja nulidade das provas;
(ii) verificar se há provas suficientes para a condenação;
(iii) estabelecer se as penas-bases devem ser redimensionadas ao mínimo legal;
(iv) determinar a possibilidade de concessão imediata da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A nulidade do reconhecimento fotográfico não se configura quando a autoria está comprovada por provas autônomas, como confissão extrajudicial, depoimentos das vítimas e demais elementos colhidos nos autos, em consonância com a jurisprudência do STJ. O reconhecimento fotográfico foi formalizado nos autos, com observância ao art. 226, do CPP, e não há demonstração de prejuízo concreto à defesa, aplicando-se o princípio do
pas de nullité sans grief
(CPP, art. 563). A materialidade do crime resulta dos boletins de ocorrência e demais documentos juntados, e a autoria foi confirmada por confissão extrajudicial dos réus, reconhecimento das vítimas e depoimentos firmes e convergentes, suficientes para sustentar a condenação. A palavra das vítimas possui especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outras provas, como no caso concreto. A valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime se mostra idônea, pois fundada em elementos concretos: excesso de violência contra as vítimas, emprego de arma de fogo e danos psicológicos e patrimoniais graves, não inerentes ao tipo penal. O pedido de gratuidade de justiça não comporta acolhimento nesta fase, devendo a análise ser feita na execução penal, nos termos do art. 804, do CPP, e art. 98, § 3º, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 226, 386, VII, 563 e 804; CPC, art. 98, § 3º; CP, arts. 59, 68, 70 e 157, § 2º, I e II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 887686/PR, rel. Min. (publicado em 05.11.2024); STJ, AgRg no AREsp 2.788.440/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJe 26.02.2025; STJ, HC 382.173/RJ, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 16.05.2017, DJe 24.05.2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0028592-62.2010.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEBERSON RODRIGUES VIEIRA, RICARDO ALVES PEREIRA

Advogado(s) do reclamante: PEDRO JOSE LEONARDO BATISTA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE
NULIDADE
DAS PROVAS

SUPOSTA
VIOLAÇÃO
AO
PROCEDIMENTO DE
RECONHECIMENTO
PESSOAL

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cle
berson
R
odrigues
V
ieira

e

R
icardo
A
lves
P
ereira
,
em face da
r.
sentença
proferida pelo Juízo da
4ª Vara Criminal
de Serra (id 13130644)
.

Antes de apreciar o mérito do recurso, verifica-se que a
Defensoria Pública Estadual,
e
m sede preliminar,
requer

em benefício do acusado Cleberson Rodrigues Vieira

a
declaração de nulidade das provas,

sob a alegação de que o
reconhecimento pessoal
fotográfico

teria ocorrido
em desconformidade com o procedimento
previsto n
o artigo 226, do Código de Processo Penal
, o
q
ue ensejaria
a absolvição do acusado por suposta ausência de provas da autoria delitiva.

No entanto, da detida análise dos elementos dos autos, verifica-se que a referida preliminar deve ser rejeitada.

Primeiramente, ressalte-se que a alegação recursal de que o reconhecimento do apelante Cleberson teria ocorrido a partir de foto veiculada em jornal referente a outro fato ilícito não enseja, por si só, a nulidade das provas decorrentes, haja vista que a autoria delitiva está devidamente comprovada nos autos
por meio de outras provas
autônomas e
independentes,
inclusive
pel
a confissão
extrajudicial dos apel
a
ntes.

A propósito,
vejamos
a
orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
a
respeito da possibilidade de comprovação da autoria
do crime

por meio
de elementos diversos do procedimento de reconhecimento pessoal
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO PESSOAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo, mantendo a condenação por roubo majorado. O recorrente foi reconhecido pela vítima e a condenação foi fundamentada em provas independentes, incluindo depoimentos e apreensão de objetos roubados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar a validade do reconhecimento pessoal e a suficiência das provas para a condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR3.
O reconhecimento do réu não foi a única prova utilizada para a condenação, sendo corroborado por outros elementos probatórios. 4. A jurisprudência atual permite a condenação com base em provas independentes, mesmo que o reconhecimento não tenha seguido o procedimento do art. 226 do CPP.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS: AgRg no HC 887686 PR 2024/0025801-9
,
publicado em 05/11/2024
).

Além disso, o procedimento de reconhecimento de pessoas, estabelecido no artigo 226, do Código de Processo Penal, foi devidamente formalizado nestes autos, por meio de reconhecimento fotográfico, realizado pela vítima Edimar, em autos individualizados e subscritos, conforme comprovam os dos Autos de Reconhecimento de fls. 08/11 dos autos físicos, nos quais o apelante foi identificado como autor da prática delitiva.

A esse respeito, não há nos autos demonstração de suposta mácula ao reconhecimento fotográfico posteriormente realizado, sobretudo considerando que as vítimas, nas esferas investigativa e judicial, foram firmes e convergentes sobre a autoria do crime.

Sob esse enfoque, à vista do princípio
pas de nullité sans grief,
não vislumbro a ocorrência de eventual prejuízo à defesa do apelante a ensejar o reconhecimento de nulidade pleiteado, conforme exigido pelo disposto no artigo 563, do Código de Processo Penal, mormente porque, conforme asseverado, o acervo probatório é farto e composto por outras provas que igualmente demonstraram a autoria delitiva.

Assim, rejeito a preliminar suscitada pela defesa.

MÉRITO

Superada a análise da preliminar
,
passo ao exame do mérito
do presente recurso.

De início, registro que a denúncia, constante no id 13130643, narrou que:

[...] Revelam os autos do inquérito policial que no dia 06 de Agosto de 2010, por volta das 15:00 horas, em Serra - Sede, os denunciados Cleberson e Ricardo, acompanhados de terceira pessoa conhecida como "Carioca", adentraram na empresa Hoffman Locação de Mão de Obra, e mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, subtraíram da vítima Washington Luiz Santos da Penha a pistola PT. 40 nº SAO 56377, um óculos de sol marca Mormai, um aparelho celular marca Nokia e a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); e das vítimas Deoclecia Hoffman e Edimar Rodrigues Hoffman, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e um notebook além de dois aparelhos celulares, sendo um de Deoclecia (linha 027-9951.9427) e outro da funcionária Aparecida.

Consta dos autos, que os denunciados renderam Washington, Josemar Athaide Porto e Natan Felipe Furtado na ante-sala da empresa e ato contínuo mediante grave ameaça, o denunciado Cleberson entrou no escritório, onde estavam as vítimas Edimar e Deoclecia quando anunciaram o 'assalto'.

Aflora dos autos, que o denunciado Marcus Vinícius trabalhou na empresa Hoffman Locação de Mão de Obra como prestador de serviços, e passou as informações sobre o dia de pagamento da empresa ao denunciado Ricardo, que reside no mesmo bairro que ele.

Durante as diligências de investigação, através de reportagens veiculadas na televisão e jornais de grande circulação no Estado, sobre um crime de latrocínio ocorrido no Centro de Vitória no dia 09/08/2010, em que foi vítima Vanderli Santana, as vítimas reconheceram o primeiro denunciado como sendo um dos envolvidos no roubo ocorrido na empresa Hoffman Locação de Mão de Obra.

Emerge dos autos que ao ser ouvido na DEPOL o primeiro denunciado confessou sua participação no roubo ocorrido na empresa Hoffman Locação de Mão de Obra, em Serra - Sede/ ES, indicando os atos praticados por Ricardo e Marcus Vinicius. [...]".

Em decorrência das condutas delitivas acima transcritas
e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o Juízo da
4ª Vara Criminal
de Serra
julgou
procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os apelante
s
pela prática
do crime
previsto
no artigo 157, §

2º, incisos I e II, do Código Penal
,
na forma do
artigo 70,
também d
o Código Penal
,
fixando ao
apelante
Cle
berson
a pena de

08 (oito) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão
, em regime inicial fechado,
e

175 (cento e setenta e cinco) dias
-
multa
; e ao
apelante Rica
r
do
a pena de

07 (sete) anos, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e
117 (cento e dezessete) dias
-
multa, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário
-
mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública Estadual requer a absolvição dos acusados, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por alegada insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requer o redimensionamento das penas-bases para o mínimo legal e, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, com a isenção do pagamento das custas e despesas processuais.

À vista disso, demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente,
após cuidadosa análise dos elementos fático-probatórios do caderno processual, entendo que não merece prosperar o pedido de absolvição
do crime
de roubo majorado pelo concurso de pessoas, uma vez que os elementos de prova colhidos na fase investigativa e corroborados na esfera judicial são suficientes para embasar a condenação dos apelantes nos termos da sentença objurgada.

A
materialidade
do mencionado crime foi comprovada nos autos por meio dos elementos acostados no id 13130643, notadamente pelo Boletim de Ocorrência nº 1233/2010 (fls. 07/07-v), Boletim Unificado nº 10508805 (fls. 16/16-v) e pelos depoimentos colhidos nas esferas investigativa e judicial.

De igual modo, a
autoria
delitiva está comprovada nos autos, a partir dos depoimentos das vítimas e da confissão extrajudicial dos apelantes, além dos Autos de Reconhecimento de fls. 08/11.

Nesse particular, as vítimas Edimar Rodrigues Hoffman, Washington Luiz Santos da Penha e Deoclecia Rodrigues Hoffmann, ainda na esfera investigativa, narraram de maneira segura e convergente que os apelantes, em conjunto e munidos com arma de fogo, foram os autores do crime de roubo, ocasião em que reconhecerem sem nenhuma dúvida o apelante Cleberson. Vejamos:

"[...]
que: É proprietário da Empresa HOFFMAN LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA; Que no dia 06/08/10 três elementos desconhecidos entraram em sua loja com pistolas nas mãos e renderam os funcionários que estavam no local; Que já entraram ordenando que passassem o dinheiro e que todos deitassem no chão
; Que um dos elementos que entrou no seu estabelecimento é o que está na foto do jornal de hoje como sendo procurado pelo assalto de uma casa lotérica no centro de Vitória que resultou na morte de um PM;
Que mostrada a fotografia de CLEBERSON RODRIGUES VIEIRA, reconhece o mesmo, sem sombra de dúvidas como sendo um de seus assaltantes; Que CLEBERSON e seus comparsas roubaram de sua loja a quantia de R$8.000, 00 (oito mil reais)
; Que em sua loja não tem sistema de vídeo monitoramento mas há uma câmera da Prefeitura da Serra instalada no poste em frente da sua porta que possivelmente gravou toda a ação;
Que os elementos pegaram todo o dinheiro e fugiram correndo
sem dar nem tempo de avisar a polícia; Que ouviu boatos no bairro um dia após a prisão do RICARDO ALVES PEREIRA, parceiro do CLEBERSON dizendo que ambos estavam juntos no assalto de sua loja, mas não reconheceu a foto de RICARDO neste ato, informando que não conseguiu ver a cara dos outros dois elementos;
Que além do dinheiro levaram seu notebook e os celulares
99519427, 98265188 e o 97279774; [...]". (vítima Edimar Rodrigues Hoffman - fl. 09).

"[...] QUE: Em decorrência do crime de latrocínio ocorrido no Centro de Vitória na última segunda feira, dia 09/08/2010, onde figurou como vítima o militar Estadual aposentado, VANDERLI SANTANA, CONHECIDO PELO APELIDO DE BIFÃO,
o declarante através das reportagens veiculadas na televisão, e jornais de grande circulação dest
e
Estado, logrou êxito em RECONHECER um dos envolvidos, identificado por CLEBERSON RODRIGUES VIEIRA, o qual divulgado através de fotografia, estando mesmo foragido até o momento, sendo um dos elementos que o assaltou em data de 06/08/2010, quando saia da empresa Hoffimam prestadora de serviços
, a qual situa-se na Rua Dom Pedro II, ao lado do Chaveiro Idival, Serra - Sede;
Que o escritório fica no terceiro andar e no referido dia, havia saído do escritório, estando em uma ante sala que dava acesso a escada, quando então foi surpreendido por dois elementos armados com pistolas, os quais o renderam e ao revistarem pegaram a sua pistola PT .40 n
º S
AO 56377 e obrigaram a ficar no canto de costas para a porta; Que nesta ante sala, haviam outras três pessoas que também foram rendidas e obrigadas a permanecerem de costas;
Que um dos elemento permaneceu vigiando o declarante e demais pessoas, enquanto o ora RECONHECIDO de nome CLEBERSON RODRIGUES VIEIRA, se dirigiu até o escritório; neste momento percebeu quando um terceiro elemento surgiu na ante sala, quando o elemento que o vigiava, pediu ao mesmo parta que tornasse conta do declarante, tendo em vista ser policial militar; Que assim foi feito e o elemento que lhe vigiava anteriormente, foi dar cobertura ao elemento CLEBERSON, dentro do escritório; Que passados cerca de dez minutos, trais elementos evadiram-se do local, sendo
que o declarante foi obrigado a ficar dentro de um banheiro com os brios amarrados para trás com fios; Que as pessoas que estavam juntamente com o declarante, foram colocadas dentro do escritório; Que após perceberem que tais elementos haviam ido embora, algumas pessoas, abriram a porta do banheiro, e então, auxiliaram o declarante a se soltar dos fios;
Que então o declarante ligou para a 4ª Cia e solicitou apoio, tendo sido feito na ocasião, uma busca na região, mas não conseguiram lograr êxito em localizar e prender os meliantes;
Que além de sua arma, foram levados ainda um óculos de sol marca Mormai, um aparelho celular marca Nokia, linha 9727-9774 e uma quantia de R$150,00 em espécie; Que nesta oportunidade, após lhe ser apresentado novamente a fotografia do elemento CLEBERSON RODRIGUES VIEIRA, afirma RECONHEC
Ê
-LO SEM D
Ú
VIDAS como sendo o elemento que lhe rendeu e lhe tomou a arma; Que é capaz de reconhecer o elemento que se fazia acompanhado de Cleberson
; Que não é capaz de reconhecer o terceiro elemento que participou do roubo, tendo em vista que estava de costas para o mesmo, no momento de sua chegada ao local;
Que na ocasião, ainda veio a tomar conhecimento de que o terceiro elemento seria um individuo identificado pela alcunha de CADIM;
Que nesta oportunidade, toma conhecimento que o elemento citado como Cadim trata-se do mesmo elemento que participou do assassinado do PM Vanderli Santana, na última segunda feira, e este encontra-se preso nesta Especializada; Que ainda visualizou este elemento de forma direta, entretanto ficou impossibilitado de reconhecê-lo em razão de não tê-lo visto; Que não sabe informar nomes das pessoas que também foram rendidas e estavam na ante sala;
Que cita como pessoas rendidas dentro do escritório, os proprietários de nomes Deoclecia Hoffinam e Edimar Hoffiman, com telefones de contato
-
9866-2921; Que a arma ora mencionada pertence a corporação e estava acautelada para o declarante; Que a arma ainda n
ã
o foi recup
erada
; [...]". (vítima Washington Luiz Santos da Penha - fls. 17/18).

"[...] QUE: Mediante solicitação desta autoridade policial comparece a esta delegacia visando prestar declarações a respeito de crime de roubo em
que foi vítima em

data

de 06/08/2010,

no

bairro Serra Sede, quando se

encontrava

na sua empresa denominada Hoffmann Locação de mão de obra; Que neste ato confirma o referido assalto, ocasião em que ratifica em todos os termos o BO n
º 1
233/2010, por conter a pura expressão da verdade; Que estava no seu escritório isto por volta das 15h:00min, quando foi surpreendido por um elemento armado o qual anunciou o assalto, pedindo para ficar quietinho, quietinho e exigi
u
todo o dinheiro existente no local; Que afirma o declarante que era dia de pagamento; Que após ser rendido, foi obrigado a virar para a parede e ficar de joelhos
; Que na sala estavam o declarante, sua irmã Deoclecia e o funcionário Clemilson, o qual estava recebendo o seu pagamento;
Que logo que foi rendido, o elemento que portava uma pistola prata, exigiu da sua irmã que entregasse o dinheiro que estava dentro da gaveta, sendo uma quantia de oito mil reais em espécie; Que posteriormente percebeu, mesmo de costas, que entrou ao local um segundo elemento, o qual deu cobertura ao primeiro e passou a revirar tudo; Que após pegarem o dinheiro e revirarem tudo, os meliantes, levaram para dentro do escritório várias outras pessoas que haviam sido rendidas na ante sala e colocaram todos deitados; Que após pegaram um notebook e três
aparelhos de celu
lar e evadiram-se do local; Que um dos aparelhos pertenci
a sua irmã Deoclecia,
sendo este linha (027) 9951-9427, um outro pe
rtencente a funcionária
Aparecida
, não sabendo informar a linha e um terceiro pertencente a um amigo de nome Washington, o qual é policial militar; Que todas as linhas foram bloqueadas junto a operadora; Que dos dois elementos que entraram no escritório, é capaz de reconhecer apenas um deles, ou seja, o primeiro elemento que entrou armado e anunciou o assalto; Quanto ao outro elemento, afirma que estava de costas no momento em que este entrou no local; Que se faziam presentes ainda no dia dos fatos, os funcionários Josemar Athaide Porto e Nathan Felipe Furtado; Que passados alguns dias do assalto, o declarante ao ver a uma reportagem pela televisão e pelo jornal escrito, em relação a um assalto ocorrido no centro de Vitória, onde foi vitimado fatalmente um policial militar de nome Vanderli Santana, r
econheceu através de uma fotografia, o elemento o qual lhe rendeu e entrou no escritório armado
com uma pistola, sendo este identificado por CLEBERSON RODRIGUES VIEIRA;
Que posteriormente veio a tomar conhecimento que o assalto em sua empresa teria sido praticado por três elementos, sendo dois que entraram no escritório e um deles que permaneceu na ante sala;
Que novamente nesta delegacia, ao visualizar duas fotografias do elemento Cleberson Rodrigues Vieira, afirma novamente RECONHECÊ-LO sem dúvidas, como sendo o elemento que o rendeu em seu escritório;
Que esclarece ainda que após o assalto, veio a tomar conhecimento de que o seu funcionário Clemilson Pereira dos Santos, é muito amigo de Ricardo Alves, vulgo Cadim, o qual encontra-se preso por envolvimento na morte do policial militar Vanderli Santana, acreditando então que este possa estar também envolvido nos fatos; [...]". (vítima Edimar Rodrigues Hoffman foi novamente ouvida na esfera policial - fls. 21/22).

"[...]
QUE: é irmã de Edimar Rodrigues Hofmann; Que estava juntamente com seu irmão no escritório por volta das 15h:00min, quando foram surpreendidos por um elemento armado o qual anunciou o assalto, e exigiu todo o dinheiro existente no local; Que afirma a declarante que era dia de pagamento; Que após ser rendida, foi obrigada a entregar o dinheiro que estava na gaveta, cerca de oito mil reais bem como abrir a sua bolsa pessoal;
Que na sala estavam declarante, seu irmão Edimar e o funcionário Clemilson, o qual estava recebendo o seu pagamento; Que no momento em que estava fazendo o pagamento do funcionário Clemilson, foi surpreendida por um segundo elemento o qual entrou na sala armado, ficando bem próximo ao funcionário Clemilson, pedindo dinheiro e a chave do banheiro; Que após a declarante dizer que não tinha chave do banheiro, este elemento, foi em direção a uma outra mesa onde pegou o notebook da empresa de marca HP e em seguida, pegou ainda o seu celular marca Soni Ericsson e a chave de seu carro; Que recorda-se ainda que este segundo elemento, no momento em que estava na sala deu um tapa na cabeça Clemilson;
Que após pegarem o dinheiro, o notebook e revirarem tudo, os meliantes, levaram para dentro do escritório várias outras pessoas que haviam sido rendidas na
ante sala
e c
o
lo
caram todos deitados; Que após pegaram o dinheiro, um not
ebook e três aparelhos

de
celular evadiram-se do local; Que o n
ú
mero de se
u celular roubado é
9
951-9
427, o qual foi bloqueado junto a operadora;
um outro pertencente a
funcionária Aparecida, secretária da declarante, nã
o sabendo informar a linha
e um terceiro pertencente a um amigo de Edimar de nome Washington, o qual é policial militar;
Que todas as linhas foram bloqueadas junto a operadora; Que dos dois elementos que entraram no escritório, é capaz de reconhecer apenas um deles, ou seja, o primeiro elemento que entrou armado e anunciou o assalto; Quanto ao outro elemento, afirma. que viu sua fisionomia muito rápido e portanto não tem condições de reconhecê-lo; Que se faziam presentes ainda no dia dos fatos, os funcionários Josemar Athaide Porto e Nathan Felipe Furtado, os quais estavam na ante sala;
Que passados alguns dias do assalto, a declarante ao ver uma reportagem pela televisão e pelo jornal escrito, em relação a um assalto ocorrido no centro de Vitória, onde foi vitimado fatalmente um policial militar de nome Vanderli Santana, reconheceu através de uma fotografia, o elemento identificado por Cleberson Rodrigues Vieira, como sendo o mesm
o
elemento que entrou no escritório armado com uma pistola prateada e rendeu a declarante e seu irmão Edimar; Q
u
e
p
osteriormente

veio a tomar

conhecimento que o assalto em sua empresa teria sido praticad
o
por três elementos, sendo dois que entraram no escritório e um terceiro que

permaneceu
na
ante sala; Que

novamente

nesta

delegacia, ao visualizar duas fotografias do elemento Cleberson Rodrigues Vieira, afirma novamente RECONHECÊ-LO sem dúvidas, como sendo o elemento que o rendeu em seu escritório
; Que após o assalto, veio a tomar conhecimento através de seu irmão Edimar, que o seu funcionário Clemilson Pereira dos Santos, é muito amigo de Ricardo Alves, vulgo Cadim, o qual encontra-se preso por envolvimento na morte do policial militar Vanderli Santana, ocorrido no último dia 09/08/2010; Que a declarante afirma não ter percebido nenhuma deficiência em uma das pernas do segundo elemento que entrou no escritório, conforme informado na reportagem veiculada na televisão e no jornal escrito em relação ao elemento de alcunha Cadim, o qual foi preso na ocasião do homicídio do policial militar no Centro de Vitória. [...]". (vítima Deoclecia Rodrigues Hoffmann - fls. 23/24).

Em consonância, ao serem interrogados ainda perante a autoridade policial, os apelantes confessaram a autoria delitiva e assumiram que agiram com emprego de arma de fogo e em concurso entre si e com terceira pessoa, narrando com detalhes toda a empreitada criminosa. Confira-se:

"[...] que: Encontra-se preso por envolvimento no crime de latrocínio em que foi vítima o policial militar Vanderli Santana, fato verificado em data de 09/08/2010, no Centro de Vitória; Que nesta oportunidade em razão de ter sido reconhecido através de fotografia,
CONFESSA ter participado do crime de roubo verificado em data de 06/08/2010, na empresa Hoffmann Locação de Mão de obra, situada na Serra Sede; Que praticou o crime na companhia de Ricardo Alves Pereira e um terceiro elemento de alcunha Carioca
; Que Ricardo Alves Pereira, também participou juntamente com o interrogado no roubo que culminou com a morte do policial militar Vanderli Santana, no último dia 09/08/2010; Q
ue a id
e
ia partiu da pessoa de Ricardo, tendo este convidado o interrogado e Carioca; Que o interrogado e o carioca estavam armados com pistolas e o Ricardo com um rev
ó
lver; Que fora
m p
ara

o local a

bordo de um veículo Gol que era dirigido por Carioca; Que segundo tomou conhecimento o veículo havia sido pego emprestado pelo Carioca; Que o assalto ocorreu por volta das 15h:00min; Que entraram os três juntos no escritório, sendo que inicialmente renderam um policial militar que estava saindo do local e deste tornaram a sua pistola; Que foi Carioca quem tomou a arma do policial; Que outras pessoas estavam no local também foram rendidas; Que o interrogado se dirigiu até o escritório onde la estavam haviam outras pessoas, e na ocasi
ã
o rendeu um mulher que

estava sentada na mesa e obrigou-a a entregar o dinheiro que estava na gaveta; Que não se recorda o valor exato que foi roubado, acreditando que foi cerca de cinco mil reais
;
Que recorda-se ainda que foi levado ainda um noteb
o
ok
, tendo este ficado em poder de Carioca; Que conheça a pessoa de Carioca há um ano aproximadamente, sabendo apenas que este residia em Jacaraípe, não sabendo informar o seu endereço;
Que a pistola utilizada e o revólver que estava com Ricardo, foram apreendidos no dia do assalto que vitimou o policial militar no Centro de Vitória; Que esclarece que a fita deste assalto, ficou por conta de Ricardo Alves, não sabendo informar quem foi que passou as informações, mas sabia que naquele dia, era dia de pagamento na empresa
; Que não conhecia a referida empresa e nunca esteve no local anteriormente; Que afirma que somente o policial ficou armado e os demais soltos;
Que após saírem do local, o dinheiro foi dividido dentro do carro e após, cada um foi para sua casa
; Que não sabe o nome de Carioca e nem o seu paradeiro; [...]". (apelante Cleberson Rodrigues Vieira - fls. 26/27).

"[...] que: Encontra-se preso em razão de seu envolvimento no crime de latrocínio em que foi vítima o policial militar Vanderli Santana, fato que ocorreu em data de 09/08/2010, no Centro de Vitória, tendo sido o interrogado, o autor dos disparos que vitimou o policial militar;
Que nesta oportunidade está sendo interrogado no IP n
º 1
32/2010, o qual apura crime de roubo verificado em data de 06/08/2010, no escritório da empresa Hoffmann Locaçã
o
de Mão de Obra, situada no bairro Serra Sede; Que ao lhe ser informad
o sobre os fatos, o
interrogado CONFESSA que realmente teve envolvime
nto nos fato; Que juntamente com o interrogado, participaram ainda as pessoas de CLEBERSON RODRIGUES VIEIRA, vulgo "Preto" e um terceiro elemento de apelido CARIOCA
;
Que esclarece que na semana do ocorrido, foi procurado por um conhecido de bairro, de nome VINICIOS, o qual disse ao declarante que na empresa havia dinheiro e precisava de alguém que praticasse o roubo no local; Que pelo que tinha conhecimento Vinicius é funcionário da empresa Hoffmann
, mas presta serviços para outra empresa;
Que o interrogado disse ao Vinicius que sabia de alguém que faria o serviço e indicou a pessoa de Cleberson; Que no mesmo dia, chamou o Cleberson que passava pela rua de moto e juntamente com Vinicius, foram até um bar existente no local e lá acertaram melhor as coisas, tendo o Cleberson, se prontificado em fazer o roubo, ocasião em que o interrogado também se propôs a participar; Que neste mesmo dia, Vinicius passou as informações, alegando que naquele dia e naquele horário haveria um pagamento
, não sabendo informar quanto em dinheiro;
Que esclarece ainda que Cleberson convidou ainda um terceiro elemento de alcunha Carioca,
elemento este que era desconhecido para o interrogado;
Que conforme planejado e arquitetado, os três se encontraram no bairro Castelandia em Jacaraípe e de lá foram para o local; Que foram em um veículo Ford Escort de cor prata, sendo guiado pelo Carioca; Que chegaram ao local por volta das 15h:00min, sendo que inicialmente o Cleberson subiu as escadas na frente, rendendo de imediato um policial militar que se encontrava no local, tomando-lhe a sua arma, tipo pistola; Que neste momento, o interrogado subiu logo atrás e permaneceu nesta ante sala, vigiando as vítimas que ali estavam, enquanto o Cleberson entrou para o escritório, sendo acompanhado pelo elemento Carioca; Que após saírem do escritório, obrigaram todas as v
í
tim
as
a ficarem todas juntas em uma sala, enquanto o policial militar, teve os braços amarrados para trás e foi colocado no banheiro
; Que esclarece que foi o Carioca quem amarrou os braços do policial militar; Que em relação a arma do policial militar, somente sabe informar que foi o Cleberson quem se apossou da mesma, no entanto não sabe informar qual o fim dado a referida arma;
Que após o roubo, evadiram-se do local e dentro do carro, Cleberson e Carioca, disseram ao interrogado que haviam roub
ado três mil reais, momento este
em que dividiram o dinheiro, ficando
hum mil reais para cada; Que observou
ainda que os mesmos rouba
m um notebook, o qual estava dentro do carro juntamente com a arma do policial militar;
Que não sabe o que foi feito com o notebook, e com a arma, apenas que seriam vendidos e o dinheiro repartido posteriormente; o que não ocorreu, devido terem sido presos;
Que pelo que tem conhecimento Vinicius iria receber sua parte após a vendas do notebook e da arma do policial
; Que perguntado ao interrogado sobre os óculos de sol, um aparelho celular e uma quantia de cento e cinquenta reais que foram roubados do policial militar, respondeu que desconhece tais objetos;
Que não ficou com nenhum pertence, apenas hum mil reais em espécie;
Que Vinicius é de estatura alta, moreno, magro, jovem, sem barba e bigode e usa boné; Que Vinicius é morador do bairro Feu Rosa, há pouco tempo, não sabendo informar o seu local de residência; [...]". (apelante Ricardo Alves Pereira - fls. 29/31).

Veja-se que os próprios apelantes, ao assumirem o cometimento do roubo, relataram que foram informados pelo corréu Marcos Vinicius Pereira dos Santos, à época funcionário da empresa vítima, sobre a data de pagamento aos demais funcionários, o que possibilitou a escolha da data favorável para o êxito da prática delituosa.

Vejamos nessa linha o interrogatório do réu Marcos Vinicius na esfera policial, ocasião na qual ele confirmou que passou ao corréu Ricardo a informação sobre a data de pagamento da empresa e afirmou que "
tinha pleno conhecimento
"
de que ambos os apelantes iriam praticar o roubo:

"[...]
que: Nesta data foi conduzido a esta delegacia, objetivando prestar esclarecimentos em razão de ter sido apontado como participante em crime de roubo ocorrido em data de 06/08/2010, na empresa denominada HOFFMAN LOCAÇAO DE M
Ã
O DE OBRA, esta situada em Serra
-
Sede; Que trabalhou na referida empresa durante três meses, como prestador de serviços diarista, atuando em carga e descarga de medicamentos; Que conhece as pessoas de RICARDO ALVES PEREIRA VULGO CADIM E CLEBERSON RODRIGUES VIEIRA, vulgo PRETO acerca de três anos
sendo que Ricardo reside no mesmo bairro do interrogado e Cleberson aparecia mais nos finais de semana e ambos frequentavam o bar de seu pai, denominado Amarelinho;
Que perguntado sobre seu envolvimento no referido roubo, o interrogado confessa que realmente passou as informações para a pessoa de Ricardo em

relação aos dias de

pagamento na empresa;

Que recorda-se que no dia 04/08/2010, estava retornando do serviço, quando encontrou-se na rua com Ricardo

vulgo "Cadim" e este perguntou ao interrogado se "rolava um dinheiro na empresa", pois estava intencionado em praticar um assalto no local; Que o interrogado disse ao mesmo que os dias de pagamento na empresa era dia 05 e dia 20 de cada mês e que teria aproximadamente uns cinco mil reais, acreditando que teria mais; Que então, Ricardo disse ao interrogado que iria praticar o roubo no local
; Que passou somente esta informação para Ricardo; Que perguntado ao interrogado quanto iria receber por ter passado as informações para Ricardo, respondeu que Ricardo não lhe prometeu nada; Que depois do dia 04/08/2010, não teve mais contato com Ricardo e somente alguns dias após é que teve conhecimento através da reportagem do jornal da Rede Gazeta que Ricardo e Cleberson haviam sido presos em razão de terem praticado um roubo a uma casa lotérica situada no Centro de Vitória, ocasião em que culminou com a morte de um policial militar;
Que acredita que o roubo foi praticado por Ricardo e Cleberson, haja vista que ambos sempre eram parceiros em roubos;
Que nunca praticou roubo na companhia de Ricardo e Cleberson; Que nunca foi preso e nem processado; Que não sabe informar o que foi roubado da empresa Hoffman;
Que não recebeu nenhuma quantia de Ricardo, por ter passado informação, mas tinha pleno conhecimento de que ambos iriam praticar o assalto; Que esclarece que o pagamento da empresa ocorreu nos dias 05 e 06/08/2010, por esta razão o roubo ocorreu no dia 06/08/2010; Que já era de seu conhecimento de que Ricardo e Cleberson praticavam roubos; Que lhe apresentado a fotografia do elemento Cleberson Rodrigues Vieira, constante dos autos, o interrogado o reconhece como sendo um dos participantes do roubo;
Que não sabe informar se houve participação de mais alguém no roubo; Que perguntado se conhece algum elemento de alcunha " Carioca", apontado como envolvido nos fatos, respondeu que não conhece nenhum elemento de apelido 'Carioca'; Que é conhecido por MC VINICIUS, pois já cantou funk; [...]". (fls. 40/41).

Posteriormente, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as vítimas Washington Luiz Santos da Penha, Edimar Rodrigues Hofmann e Deoclecia Rodrigues Hofmann confirmaram os seus depoimentos prestados em sede investigativa, corroborando-se os fatos descritos na denúncia, tendo essas últimas narrado as consequências materiais e psicológicas causadas em razão do roubo. Confira-se:

"[...]
que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que foi vítima do roubo apurado nestes autos; que foi no escritório da empresa Hoffman que foi vítima do roubo; que o declarante estava na escada; que a princ
í
pio foi abordado por dois elementos e após entrou o terceiro; que os dois primeiros elementos estava
m
armados; que os dois elementos referidos mostraram as armas ao declarante e anunciaram o assalto, rendendo-o; que levaram o declarante até ante-sala, onde haviam outras pessoas, mas antes já se haviam apoderado da arma do declarante, uma pistola PT. 40 da PMES; que enquanto esteve rendido pelo terceiro elemento que entrou e apanhou a arma com o comparsa, os outros adentraram no escritório e roubaram Deoclecia e Edimar
; que foi o único amarrado e colocado no banheiro com as portas fechadas pelos meliantes; que Cleberson estava mais agitado na cena criminosa; que um dos meliantes falou que ia dispensar a arma roubada do declarante numa lixeira, porém o artefato não foi encontrado; que acredita que até hoje a arma não foi recuperada; que depois dos fatos, os réus se envolveram num assalto numa lotérica, quando dois deles foram presos e o declarante pode reconhecê-los;
que o assalto ocorreu durante o dia; que reconhece nesta ata de audiência declaração de fls. 17/18; que reconheceu pessoalmente na delegacia Cleberson
; que Cleberson praticou latrocínio vitimando o PM conhecido por Bifão acompanhado da pessoa conhecido como Cadim que foi preso depois;
que Cadim juntamente com Cleberson o rendeu;
[...]". (vítima Washington Luiz Santos da Penha - fl. 181).

"[...] que estavam na sala, com a presença de alguns funcionários; que o Sr. Washington tinha ido lá também para receber um valor de um aparelho de som que a gente vendido para ele; [...] que assim que o depoente e Deoclecia chegaram no escritório, passou cerca de meia hora e eles foram rendidos, surpreendidos, pelos acusados, que chegaram e renderam todo mundo;
que eram 3 (três) os assaltantes; que
após informações sobre a prisão dos acusados
Cleberson e Ricardo, eles confessaram que praticaram o assalto e fugiram no carro de Marcos Vinicius; que Marco
s
Vinicius deu a fita para o
s
corréus
, pois ele sabia que a loja estaria com dinheiro;
que antes do assalto Marcos Viniciu
s
ligou várias veze
s
para
o depoente para
confirmar se o pagamento dos funcionários seria naquele dia mesmo
; que não se recorda do Ricardo; que se recorda do Cleberson; que foi o Cleberson quem rendeu o depoente e os demais na sala e os colocou deitados no chão; que quando viu a foto de Cleberson no jornal, conseguiu reconhecer Cleberson como autor do roubo;
que Cleberson apontou a arma de fogo para o depoente
, uma pi
s
tolona prateada, e anunciou o assalto, pegou a bolsa
da Deoclecia
, notebook
e
celular
que estavam em cima da mesa; que o depoente viu armados o Cleberson e um moreninho, que acredita ser o Carioca
; que o Cadim
estava no local com certeza
, mas não viu, pois entraram somente dois na sala onde estava, enquanto o outro ficou na sala rendendo outras pessoas;
que os acusados botaram todo mundo no chão
e afirmaram que só queriam o dinheiro; que
quando o depoente foi rendido, teve roubado mil reais
; que
o prejuízo
ao todo
foi de aproximadamente 15 mil reais,
somando celulares, dinheiro e notebook; que em dinheiro não se recorda se foram 8 mil reais;
que
os acusados levaram
dinheiro
pessoal

do depoente
,

que estavam no seu bolso,
os mil reais
,
e o da empresa, que estava no bolso da irmã do depoente, que era uns 8 mil reais
; que os acusados também levaram a arma de Washington
, que renderam Washington
, amarraram ele, botaram ele no banheiro amarrado e trancado e levaram a arma dele
; [...] que os acusados falaram para ninguém se mexer por um determinado tempo; que depois o socorro foi pedido pelo celular do depoente; [...] que acredita que, mesmo após o longo tempo dede a data dos fatos, reconheceria o acusado; [...]
que após os fato
s
, mudaram a sede do escritório
e também pararam de realizar pagamentos aos funcionários no escritório e até mesmo pararam de receber pessoas
; [...] que acredita que o roubo durou cerca de três a cinco minutos;
que quem
liberou a
vítima Washington
de onde estava trancado no banheiro e amarrado com
fios de notebook fo
ram
as própria
s
outras vítimas, após o assalto
; que talvez a amarração da vítima Washington tenha ocorrido porque os acusados devem o ter reconhecido como policial; [...] q
ue o depoente foi até a delegacia
patrimonial
com o jornal com a foto de Cleberson e Cadim e mostrou ao deleg
a
do que Cleberson e Cadim praticaram o roubo
; que o que mai
s
reconheceu visualmente foram o Cleberson e o Cadim
[...]
que, dos bens subtraídos, mil reais pertenciam ao depoente, oito mil reais pertenciam à empresa, um celular pertencia à vítima Deoclecia, um celular pertencia à vítima Aparecida, um celular e uma pistola pertenciam à vítima Washington,
um notebook que o depoente não se recorda se era da empresa ou do depoente;
que nenhum dos
objetos ou valores subtraídos foram
recuperados
; [...]". (vítima Edimar Rodrigues Hofmann - fl. 201, mídia acostada no id 13130643).

"[...] que a empresa fazia pagamento no escritório, no centro da Serra, aos funcionários em mãos, em dinheiro; que Marcos Vinicius era diarista da empresa, que ele chegou procurando a depoente e ele sabia que era a depoente quem fazia os pagamentos; que quando a depoente chegou, Marco Vinicius esperou uns dois funcionários receberem e em seguida recebeu o seu pagamento e saiu; q
ue quando a depoente chamou o próximo funcionário para receber, que já entraram duas pessoas rendendo todo muito e que teria mais uma pessoa lá embaixo aguardando
; que os acusados renderam
a depoente e demais funcionários
; que os acusados colocaram os funcionários deitados no chão com a mão na nuca e colocaram o Edimar ajoelhado do lado da mesa da depoente, a secretária da depoente atrás dela; que os acusado
s
deram um tapa na cabeça de um funcionário
, mandando ele não olhar; que os acusados foram bem agressivos, pediam dinheiro, celular, notebook;
que os acusados levaram um celular da funcionária da depoente, o celular da depoente,
um
notebook da empresa, dinheiro e a pistola de Washington
; que os acusados amarram

Washington
com fio do telefone
e
o
prenderam

no banheiro
, pois perceberam que Washington era policial; q
ue estima que o prejuízo para a empresa deve ser de dez mil reais;
que se recorda que o reconhecimento dos acusados foi relacionado à morte de um sargento aposentado, pois as vítimas do roubo reconheceram que eram os mesmos autores; [...]
que em seguida ficou sabendo que Marcos Vinicius
e os
acusados
eram parceiros;
que por meio da reportagem da morte desse policial conseguiu reconhecer
o Cleberson, o Marcos Vinicius e o Ricardo; que tinha foto dos três e que não tiveram dúvidas ao reconhecê-los como autores do roubo
; [...]
que a depoente confirma o seu depoimento prestado na delegacia
[...]
que mostrada fotografia do Cleberon à depoente, a depoente confirma que Cleberson é um dos autores do roubo;
[...]
que viu que dois acusados entraram, que
foram
o Ceberson e o Ricardo
; que o Marco Vinicius também teve participação; [...]
que um dos acusados colocou arma na cabeça da depoente;
[...]
que com certeza a arma utilizada pelos acusados era verdadeira;
[...] que a arma subtraída do policial Washington não foi recuperada; [...]
que a mudança de sede da empresa foi por vários outros fatores, pelo roubo, pela doença que a depoente adquiriu em razão do roubo
, que não foi por questão de logística; q
ue
a depoente adquiriu problema psicológico advindo do assalto e que tudo lhe afetou muito; que tem medo de pensar que algum dos acusados pode aparecer, estar solto; que
por conta do assalto
não sai mais, que tem medo de ir na rua
; que pesava 120kg e hoje pesa 60kg, que ficou traumatizada, que tem medo dos
seus
funcionários
; que atualmente está em acompanhamento psicológico em razão do roubo
; [...]". (vítima Deoclecia Rodrigues Hofmann - fl. 200, mídia acostada no id 13130643).

Ressalte-se que o corréu Marcos Vinícius Pereira dos Santos não foi ouvido em juízo, em razão de seu falecimento, conforme certidão de óbito de fl. 100 dos autos físicos, sobrevindo em relação a ele sentença declaratória de extinção de punibilidade (fl. 104).

O apelante Cleberson Rodrigues Vieira também não foi interrogado em juízo, diante de sua revelia declarada nos autos, conforme citação de fl. 121 e decisão de fl. 158.

Por sua vez, o apelante Ricardo Alves Pereira foi interrogado perante a autoridade judicial, ocasião na qual, embora tenha se retratado de sua confissão extrajudicial sobre a prática do roubo, confirmou que conhece o apelante Cleberson, que o reconhece conforme a fotografia de fl. 20, e que foi detido com ele no dia 09/08/2010, três dias após o roubo.

Nesse caso, não obstante a alegação recursal de que não haveria provas da autoria delitiva, extrai-se dos autos, na verdade, a existência de provas concretas e suficientes de que os apelantes, em concurso de agentes, por meio de violência e grave ameaça, perpetrada mediante o emprego de arma de fogo, praticaram o roubo contra as vítimas na empresa Hoffman Locação de Mão de Obra, consoante os fatos descrito na denúncia, devendo ser mantida a sentença condenatória.

Ressalte-se que a palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial valor probatório, pois tais crimes muitas vezes são praticados na clandestinidade, especialmente no presente caso, em que as vítimas descreveram os fatos de maneira firme e detalhada, além de seus depoimentos estarem corroborados em juízo e pelas demais provas. Vejamos o entendimento da Corte Superior:

[...]
A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, especialmente quando corroborada por outras provas, conforme jurisprudência consolidada
. [...] 9. Agravo regimental improvido. [...] (STJ, AgRg no AREsp n. 2.788.440/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025).

Assim, diante do conjunto fático-probatório,
nego o pedido de absolvição
, mantendo-se a condenação dos apelantes
Cleberson Rodrigues Vieira
e
Ricardo Alves Pereira
pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, nos termos da r. sentença objurgada.

Ato contínuo, de forma subsidiária, a Defensoria Pública Estadual requer o redimensionamento das penas-bases, com o afastamento das circunstâncias judiciais valoradas em desfavor dos apelantes.

De início, como se observa da sentença, verifico que o magistrado sentenciante, em atenção ao princípio da individualização da pena e ao sistema trifásico disposto no artigo 68,
caput,
do Código Penal, na primeira fase da dosimetria, apreciou as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, também do Código Penal, de modo que, em relação ao apelante
Cleberson Rodrigues Vieira
, fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 136 (cento e trinta e seis) dias-multa, por valorar negativamente 03 (três) circunstâncias judiciais, a saber, a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime e, em relação ao apelante
Ricardo Alves Pereira
, fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 94 (noventa e quatro) dias-multa, por valorar negativamente 02 (duas) circunstâncias judiciais, quais sejam, as circunstâncias e as consequências do crime, sob os seguintes fundamentos:

CLEBERSON RODRIGUES VIEIRA:

Sopesando os elementos constantes no processo, à luz do disposto no art. 59 do CP, na primeira fase da dosimetria da pena, tenho que a
culpabilidade
se mostra exacerbada, ante a violência empregada pelo acusado, que bateu na cabeça de uma das vítimas e o tempo todo se mostrou hostil; quanto ao motivo, nada a valorar; as
circunstâncias do crime
se mostram mais graves, em razão da utilização de arma de fogo para amedrontar a vítima (tendo em vista a revogação do inciso I, do artigo 157, §2º, após o cometimento do delito); as
consequências do crime
em análise também merecem maiores reprovações, já que a vítima Deoclécia contou que tem traumas até hoje, vive amedrontada e faz uso de remédios controlados; o réu não ostenta maus antecedentes, pois apesar de apresentar condenações transitadas em julgado em seu desfavor, todas são por fatos posteriores ao apurado nestes autos e, neste sentido, “[...] É manifestamente ilegal a negativação dos antecedentes e a aplicação da agravante da reincidência, quando fundamentadas em condenações, ainda que transitadas em julgado, por fatos posteriores àquele sob julgamento [...]” - AgRg no AREsp n. 1.903.802/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 30/9/2021; inexistem elementos que atestem acerca de sua personalidade ou conduta social; o comportamento da vítima em nada deve ser valorado para incremento da pena sobre este aspecto. Presente três circunstâncias judiciais aferidas como negativas, fixo a pena base do réu em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 136 (cento e trinta e seis) dias-multa, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

RICARDO ALVES PEREIRA:

Sopesando os elementos constantes no processo, à luz do disposto no art. 59 do CP, na primeira fase da dosimetria da pena, tenho que a culpabilidade e os motivos, nada a valorar; as
circunstâncias do crime
se mostram mais graves, em razão da utilização de arma de fogo para amedrontar a vítima (tendo em vista a revogação do inciso I, do artigo 157, §2º, após o cometimento do delito); as
consequências do crime
em análise também merecem maiores reprovações, já que a vítima Deoclécia contou que tem traumas até hoje, vive amedrontada e faz uso de remédios controlados; o réu não ostenta maus antecedentes, pois apesar de apresentar condenações transitadas em julgado em seu desfavor, todas são por fatos posteriores ao apurado nestes autos e, neste sentido, “[...] É manifestamente ilegal a negativação dos antecedentes e a aplicação da agravante da reincidência, quando fundamentadas em condenações, ainda que transitadas em julgado, por fatos posteriores àquele sob julgamento [...]” - AgRg no AREsp n. 1.903.802/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 30/9/2021; inexistem elementos que atestem acerca de sua personalidade ou conduta social; o comportamento da vítima em nada deve ser valorado para incremento da pena sobre este aspecto. Presente duas circunstâncias judiciais aferidas como negativas, fixo a pena base do réu em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 94 (noventa e quatro) dias-multa, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

À vista disso, em análise detida aos elementos dos autos, diferentemente do que a defesa sustenta, entendo que a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante para negativar os referidos vetores é idônea e não configura
bis in idem
, pois está fundada em elementos concretos e que não são inerentes ao tipo penal do roubo.

Inicialmente, quanto à circunstância judicial relativa à culpabilidade,
sabe-se que “
deve-se aferir o maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa. (STJ. HC 382.173/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017)
”.

Sob essa premissa,
verifico que

a
culpabilidade, valorada somente em desfavor do apelante Cleberson, de fato
deve sofrer maior censura
, pois
, como se extrai das provas,
o apelante agiu com violência exacerbada contra as vítimas, notadamente contra a vítima Washington, que foi amarrada por fio de telefone e trancada no banheiro durante
toda
a ação delituosa
, além de o acusado ter batido na cabeça de uma das vítimas, circunstâncias que evidenciam excesso de violência e justificam a exasperação da pena-base.

De igual forma, quanto às circunstâncias do crime, que “
são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais
." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428), entendo que a valoração negativa em desfavor de ambos os apelantes deve ser mantida, pois está relacionada concretamente ao
modus operandi
dos apelantes, que se valeram do emprego de arma de fogo para efetivamente incutir real temor nas vítimas, circunstância que inclusive deve sobressair no presente caso, diante da revogação do inciso I, do artigo 157, § 2º, do CP, após a prática do delito.

Assim também, as consequências do crime, igualmente desvaloradas para ambos os apelantes, devem ser mantidas negativas, em razão dos danos concretos decorrentes, sofridos pelas vítimas, não inerentes ao tipo penal.

Nesse sentido, rememore-se que a vítima Deoclecia "
adquiriu
problema psicológico advindo do assalto e que tudo lhe afetou muito; que tem medo de pensar que algum dos acusados pode aparecer, estar solto; que
por conta do assalto
não sai mais, que tem medo de ir na rua
; que pesava 120kg e hoje pesa 60kg, que ficou traumatizada, que tem medo dos
seus
funcionários
; que atualmente está em acompanhamento psicológico em razão do roubo
"
, e a vítima Edimar ainda ressaltou que, em razão do roubo, precisou mudar a sede da empresa e o seu modo de funcionamento (mídia acostada no id 13130643).

Assim, mantenho a valoração negativa
das circunstâncias judiciais,
diante da sua concretude nos autos e da fundamentação idônea utilizada na sentença, em conformidade com o ordenamento vigente, razão pela qual
nego o pedido d
a defesa
de

redimensionamento da
s
pena
s
-base
s
ao mínimo legal,
a
s
qua
is
demonstra
m-
se suficiente
s
, adequada
s
e necessária
s
para reprovação e prevenção do crime.

De igual
modo
,
não assiste razão à defesa
quanto ao pedid
o
de
concessão
da gratuidade de justiça por
hipossuficiência do
s
apelante
s
, pois o teor do artigo 804, do Código de Processo Penal, determina que: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de gratuidade de justiça seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pedido concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo Civil.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo
,
mantendo-se integralmente os termos da r. sentença.

É como voto.

Vitória, 3 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)